Tribunal: TJMT
Processo: 0000391-24.2013.8.11.0096
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000391-24.2013.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Imissão na Posse, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELANTE), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), DILSO CLIMIKE - CPF: 097.801.579-72 (APELADO), CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 609.653.638-72 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (APELADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (APELADO), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DILSO CLIMIKE - CPF: 097.801.579-72 (APELANTE), CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 609.653.638-72 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (APELANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (APELANTE), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (APELANTE), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA –INSURGÊNCIA CONTRA A ADMISSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DA ÁREA OBJETO DA LIDE – PEDIDO DE IMEDIATO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – MATÉRIA DE DEFESA RESTRITA AOS VÍCIOS PROCESSUAIS E AO VALOR INDENIZATÓRIO – INADMISSIBILIDADE DA DISCUSSÃO FUNDADA EM DOMÍNIO – MATÉRIA A SER DEBATIDA EM AÇÃO PRÓPRIA INCLUSIVE JÁ AJUIZADA – MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO EM DEPÓSITO JUDICIAL ATÉ SOLUÇÃO DA DÚVIDA SOBRE A TITULARIDADE DA ÁREA – DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – CONDENAÇÃO DA AUTORA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA ENTRE O GRUPO DE ADVOGADOS QUE PATROCINARAM A DEFESA DO RÉU E O GRUPO DOS QUE ATUARAM EM FAVOR DOS CORRÉUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de defesa nas ações de desapropriação direta é restrita à alegação de nulidade e à discussão sobre o valor indenizatório, não podendo os litisconsortes passivos discutirem, entre si, a titularidade do domínio da área objeto da lide. Trata-se de matéria a ser debatida em ação própria. 2. A existência dessa fundada dúvida sobre o domínio da área impõe a manutenção do valor indenizatório em depósito judicial até seu definitivo afastamento, por força do art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei no 3.365/41. 3. Nas hipóteses de sucumbência da parte autora em processos com formação de litisconsórcio passivo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser proporcional e igualitariamente distribuídos entre os advogados que patrocinaram a defesa de cada grupo de réus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000391-24.2013.8.11.0096 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ITAÚBA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelos Espólios de OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, de MARIA AMÉLIA FERREIRA, de SYLVIA FERREIRA, e de OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JÚNIOR (cf. Id. no 72509592), e também por DILSO CLIMIKE (cf. Id. no 72509595), contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos da ação de “
Desapropriação Direta
”

(Proc. no 0000391-24.2013.8.11.0096 – Código 71106), ajuizada contra o último apelante em litisconsórcio passivo com os Espólios/recorrentes por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para declarar incorporada ao patrimônio da autora/apelada “
a área de 26,2721 hectares
”, possuída pelo réu/apelante Dilso, mas inserida em “
uma grande área de terras
” cuja titularidade é objeto de “
uma discussão judicial antiga
” envolvendo os Espólios/apelantes, que, justamente por isso, foram incluídos no polo passivo da lide; a r. sentença ordenou quantificação do valor indenizatório em sede de liquidação, “
em que será complementada a perícia, no método da perícia já realizada nos autos
”, anotando, de imediato, que, se esse valor superar o já depositado nos autos, deverá ser acrescido de consectários legais.

O MM. Juiz condenou a autora/apelada Copel aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou “
em 5% da diferença entre o valor do depósito e aquele a ser apurado em liquidação de sentença
”, e, por fim, ordenou expedição de “
mandado para registro no respectivo álbum imobiliário
” imediatamente após “
o pagamento do valor da indenização
” (cf. Ids. no 72509580 a 72509582).

Os Espólios/apelantes reafirmam que a área é objeto de ação reivindicatória e que, ainda durante a tramitação da ação de desapropriação, o MM. Juiz ordenou “
a suspensão do levantamento da indenização
” justamente porque informado sobre a “
existência desse litígio petitório
”, destacando que esta Corte “
confirmou a decisão de suspensão do levantamento
” quando negou seguimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 21.897/2014 (cf. Id. no 72509592 - pág. 4).

Sustentam, pois, que “
carece adequação a r. sentença no tocante em determinar a manutenção dos valores em juízo
”, porque “
a decisão que suspendeu o levantamento não foi relembrada
” pelo ato sentencial, “
gerando dúvidas desnecessárias
” que não foram aclaradas porque o MM. Juiz sentenciante rejeitou os embargos declaratórios opostos contra aquela decisão terminativa (sic – cf. Id. no 72509592 - pág. 9).

Aduzem, no mais, que “
a sentença deixou também de definir como será a divisão dos honorários de sucumbência
”, o que entendem ser indispensável “
em face de composição bilateral/pluralidade de litigantes no polo passivo da ação
” (sic – cf. Id. no 72509592 - pág. 9).

Pedem, pois, reforma da sentença para vedar levantamento do valor indenizatório antes do trânsito em julgado das ações reivindicatórias envolvendo a área objeto da lide, bem como para que “
seja definido a partilha dos honorários
(sucumbenciais)
entre todos os causídicos que atuaram no feito
” (sic – cf. Id. no 72509592 - pág. 10).

A autora Copel e o réu não apresentaram contrarrazões.

O réu Dilso Climike apresentou apelo adesivo pedindo reforma da sentença para que seja ele reconhecido “
como único e legítimo proprietário e possuidor do imóvel rural desapropriado
”, excluindo-se os Espólios do polo passivo da lide, bem como para que “
a verba de sucumbência seja destinada na sua integralidade aos
(seus)
advogados
” (cf. Id. no 72509595 - pág. 3).

Argumenta, para tanto, que “
a Copel é taxativa na ação de desapropriação direta em reconhecer a posse mansa e pacífica do apelante
”, e que, com efeito, sua posse “
remonta aos idos de 1985
”, daí porque “
é cediço que ele tem a propriedade de fato do imóvel rural
(...)
, uma vez que o prazo máximo para aquisição de bem imóvel rural por usucapião
(...)
é de 15 anos
”.

Aduz que, assim, “
qualquer demanda que venha a ser proposta pelos
(Espólios)
vai esbarrar na alegação de usucapião
”, seja pelo preenchimento do prazo prescricional aquisitivo, ou então porque o título dominial por eles apresentado é “
um título fraudulento, que não tem origem
” (sic – cf. Id. no 72509595 - pág. 4/5).

Alega que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz, não há “
fundada dúvida
” sobre a titularidade do domínio da área desapropriada, e diz que a sentença incorreu nesse desacerto porque “
não fez nenhum estudo comparativo sobre os títulos apresentados em juízo
”, não percebendo que “
não há coincidência de nome do imóvel rural
” e nem de extensão da área, e nem se atentando para o fato de que o título apresentado pelos Espólios “
não tem georreferenciamento
”, “
não possui memorial descritivo
”, “
não tem assinatura de profissional habilitado
”, “
não contém a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
” e “
não possui certificação expedida pelo INCRA
” (sic – cf. Ids. no 72509595 - pág. 13 e 72509596 - pág. 1).

Enfatiza, ainda nesse ponto, que “
o Espólio de Oscar Hermínio não fez nenhuma prova de que promoveu uma ação reivindicatória em face especificamente do apelante adesivo
”, e que “
não existe ação anulatória visando a anulação do
(seu)
título dominial
” (sic – cf. Ids. no 72509595 - pág. 14 e 72509596 - pág. 4).

Pede, pois, provimento do recurso adesivo para que “
seja autorizado
(...)
a levantar a importância correspondente a 80% do valor depositado em Juízo
”, nos termos do art. 33, §2o, do Decreto-lei no 3.365/41 (Lei de Desapropriações), bem como para que, posteriormente, lhe seja conferida a integralidade do valor indenizatório, e aos seus advogados a integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, que, inclusive, pede sejam majorados “
para 10%
” (sic – cf. Id. 72509596 - pág. 10/11).

Nas contrarrazões ao adesivo, os Espólios/apelados refutam os argumentos recursais dizendo que “
a afirmação mentirosa que o espolio apelado não fez prova da existência da ação reivindicatória esbarra na apresentação do número dos autos
” e que Dilso Climike “
não apresentou nenhum adminículo de título de propriedade
”, não sendo sequer razoável que alegue, no adesivo, que “
não existe ação anulatória visando a anulação do
(seu)
título dominial
”.

Enfatizam que “
não é admitido alargar a discussão de outras matérias em ação de desapropriação
” e, por isso, pedem desprovimento do adesivo, inclusive com imposição de multa por litigância de má-fé (cf. Ids. no 72509601 e 72509602).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Apesar de notável a combatividade das partes recorrentes, a solução dos pontos de insurgência recursal é bastante simples e prescinde de maiores considerações, pois tudo gravita a questão da existência ou não de dúvida sobre a titularidade do domínio do imóvel desapropriado.

De início, anote-se que a petição inicial indicou litisconsórcio passivo entre Dilso Climike e o Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, mas, ao que parece, o falecimento de dos herdeiros desse último deu origem aos Espólios de Maria Amélia Ferreira, de Sylvia Ferreira, e de Oscar Hermínio Ferreira Júnior, todos eles representados pelo inventariante Oscar Ferreira Broda, de modo que serão tratados apenas como “
Espólios
”, inclusive porque sempre peticionaram em unicidade sob representação dos mesmos advogados.

Pois bem.

A r. sentença rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva dos Espólios/corréus, fundada na suposta inexistência de litisconsórcio passivo facultativo ou necessário, por entender, primeiro, que a matéria “
já foi analisada conforme decisão proferida às fls. 291/297
”, quando admitido o ingresso dos Espólios no feito, e, depois, que, nas ações de desapropriação direta, “
cabe ao Judiciário apenas examinar os requisitos extrínsecos e formais do ato expropriatório, e, ao final, fixar a justa indenização
”, até porque a contestação
“
só poderá versar
sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço
(e)
qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta
” (
Decreto-lei no 3.365/41, art. 20).

Leitura dos autos mostra que, ainda no albor da lide, os Espólios peticionaram nos autos dizendo que “
a área a ser desapropriada incide em parte do imóvel onde os peticionários contendem já há mais de quarenta anos
(...)
, com diversas ações cautelares e reivindicatórias
” (cf. Id. no 72508989 - Pág. 1).

A MMa. Juíza que presidia o feito à época admitiu, então, que “
paira dúvida fundada sobre o domínio da terra
”, e, por isso, aplicando o disposto no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei no 3.365/41, determinou “
a manutenção do valor depositado em juízo
” (cf. Id. no 72508994).

O réu Dilso Climike, então, interpôs o RAI no 27.897/2014, ao qual, porém, o relator, Des. Luiz Carlos da Costa, negou seguimento por entender, primeiro, que, em caso similar, inclusive envolvendo áreas reivindicadas pelos mesmos Espólios, este Tribunal já decidira ser “
adequada, razoável e prudente, a admissão de inclusão de litisconsorte na ação de desapropriação, mormente quando se trata de um litígio que envolve a titularidade de uma grande área de terras, e exista uma complexa discussão jurídica em torno da propriedade
”
(TJMT – 4a Câmara Cível – RAI 7.5395/2013 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – j. 13/12/2013)
.

E, em segundo lugar, que, “
para que fosse possível o levantamento pelo agravante, seria de rigor o afastamento inicial da formação do litisconsórcio
”, mas “
a pretensão do agravante, de buscar o reconhecimento do domínio, nos autos da ação de desapropriação, mostra-se de todo juridicamente impossível
”.

Registre-se, brevemente, que as razões do apelo adesivo repetem quase literalmente os dizeres da petição inicial do RAI no 27.897/2014 (cf. Ids. no 72508997 e 72508998), ou seja, os fundamentos da impugnação recursal não são inéditos aos olhos desta Corte.

A conclusão foi ratificada pela aludida “
decisão proferida às fls. 291/297
”, quando admitido o ingresso dos Espólios na lide; parafraseando a antiga magistrada presidente do feito, o juiz assentou que “
os elementos trazidos aos autos colocam em dúvida fundada o domínio da terra objeto da desapropriação
”, mas, já naquele momento, autorizou apresentação de contestação pelos Espólios, desde que “
com a observância dos limites previstos no artigo 20 da
(Lei de Desapropriações)
, já que o valor a ser definido para a desapropriação pode eventualmente ingressar na esfera jurídica do Espólio
” (cf. Id. no 72509471).

Ou seja, admitiu-se o questionamento do valor indenizatório tanto pelo réu Dilso Climike quanto pelos Espólios/corréus, mas nunca lhes foi dado discutir a titularidade do domínio do imóvel, pelo menos não nesses autos.

Trocando em miúdos, absolutamente descabida a pretensão demonstrada pelo réu Dilso Climike nas razões do apelo adesivo, porque a exclusão dos Espólios do polo passivo da lide somente seria possível em função de reconhecimento de que estes não detêm domínio da área, e é vedada a instauração de discussão dominial nos autos da ação de desapropriação.

Enquanto não solvida a controvérsia dominial, persistirá a fundada dúvida sobre a titularidade da área e, consequentemente, a imperatividade da aplicação da regra do art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei no 3.365/41, daí porque tem razão a r. sentença ao dizer que “
se faz necessária a mantença do valor a ser liquidado em sentença em juízo
” (cf. Id. no 72509582 - pág. 2).

E, “
data venia
”, não parece nada obscura essa determinação sentencial, pelo que realmente desnecessário o acolhimento dos declaratórios opostos pelos Espólios para fazer constar (mais uma vez) essa determinação na sentença.

O mesmo pode ser dito em relação à forma de distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela autora/apelada.

O polo passivo da lide é composto por dois grupos; de um lado, o réu Dilso Climike, e, lado outro, o Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, que foi o único Espólio cujo ingresso foi admitido na lide (cf. Id. no 72509471 - pág. 7).

Assim, a verba advocatícia deve, obviamente, ser rateada na proporção de 50% para os advogados do réu e 50% para os advogados do Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, que também peticionaram em nome dos demais espólios, não havendo qualquer laivo de dúvida nesse ponto.

Se, todavia, a dúvida é relativa à distribuição da verba para advogados que uma vez atuaram no feito e não mais patrocinam a defesa das partes, cabe simplesmente rememorar a jurisprudência pátria quanto à necessidade de ajuizamento de ação própria nesses casos.

Pelo exposto, desprovejo os recursos, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021